Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-48.2018.8.11.0014
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000458-48.2018.8.11.0014
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REQUERIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (REQUERIDO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (REQUERIDO), LINDAURA ALVES DE SOUZA - CPF: 172.276.231-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE POXORÉU (REQUERENTE), WILLIAN XAVIER SOARES - CPF: 036.361.971-26 (ADVOGADO), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Reexame Necessário:

1000458-48.2018.8.11.0014

Classe CNJ:

1689

Origem:

2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT

Recorrente(s):

Município de Poxoréu

Estado de Mato Grosso e

Lindaura Alves de Souza

Recorrido(s):

Município de Poxoréu

Estado de Mato Grosso e

Lindaura Alves de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021.

REEXAME NECESSÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REPARAÇÃO DE LESÃO O MENISCO DO JOELHO. VALOR DA CONDENAÇÃO, EM TESE, INFERIOR A CEM SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 496, § 3º, III CPC/2015. NÃO CONHECIDO.

Se o valor da condenação, em tese, é inferior a 60 (sessenta) salários e, consequentemente, não atingirá 100 (cem) salários mínimos, por isso não se trata da hipótese de cabimento de reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil.

Recurso não conhecido.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Remessa, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para REEXAME NECESSÁRIO, com fundamento no art. 496 do CPC/2015, cuja sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a) o Estado de Mato Grosso a dispensar todo o empenho necessário para, no prazo de cinco (05) dias, promover em favor da substituída o procedimento cirúrgico de meniscectomia artroscópica, para reparação de lesão no menisco do joelho direito, bem como todos os exames e procedimentos pré-operatórios e pós-operatórios; b) o MUNICÍPIODE POXORÉU/MT a promover diligências para aprazar a realização do procedimento, incumbindo-lhe, também, os transportes necessários, ajuda de custo e eventuais exames e medicamentos de dispensação da Administração Pública Municipal.

Não cumpridas as determinações, os requeridos ficam sujeitos ao bloqueio de verbas públicas, caso em que o parquet deverá apresentar orçamentos, a fim de perfectibilizar a pesquisa de ativos financeiros e, consequentemente, possibilitar a realizar do tratamento cirúrgico na rede privada de saúde.

SEM custas por serem os requeridos isentos de acordo com o art. 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM. SEM honorários advocatícios, uma vez que a ação foi promovida pelo Ministério Público Estadual.

Considerando tratar-se de sentença ilíquida, REMETAM-SE os autos ao reexame necessário. Por conseguinte, INTIME-SE a parte autora para, querendo, promova o cumprimento provisório de sentença pela via adequada, caso ainda não tenha feito

Inicialmente deve ser observado que por meio da peça digitalizada em 05.06.2020 (ID nº 45458452), o Procurador de Justiça pugnou pela ratificação da sentença.

Deve ser observado que o presente feito distribuído perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, sentenciado, mesmo sem interposição de recurso pelas partes do processo, mas, com fundamento na Súmula 490 do STJ, o juízo
a quo
determinou a sua remessa ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de reexame da sentença.

Contudo, na fase recursal, o Relator para quem o presente recurso foi distribuído junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR nº 85560/2016, proferiu a decisão, declinando da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais e determinou a sua redistribuição.

Sobre a necessidade de a sentença proferida contra os entes públicos federados e suas respectivas autarquias e fundações de direito publico, ser submetida ao reexame necessário, o art. 496, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 496.
Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I
- proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II
- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º
Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º
Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º
Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
-GRIFEI.

I
- 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II
- 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III
- 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.
GRIFEI.

§ 4º
Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I
- súmula de tribunal superior;

II
- acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III
- entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV
- entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

Neste caso, restou reconhecido que o Autor tem direito a realização de procedimento cirúrgico em seu joelho direito, assim, visivelmente,
mesmo após as devidas atualizações, os custos de tal procedimento não atingirá
o limite de alçada dos feitos que tramitam no Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta
) salários mínimos.

Deste modo, mesmo que se o presente feito continuasse sendo processado perante a justiça a comum, a teor a teor do disposto no art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil supra transcrito, em tese, não haveria necessidade de confirmação da sentença pelo Tribunal de Justiça.

Ante o exposto
, com fundamento no dispositivo legal supra transcrito,
NÃO CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator